Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. A garantia da ordem pública contempla o propósito de evitar a reiteração delitiva, cujo risco, no caso vertente, foi concretamente evidenciado.
4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
5. Não havendo demonstração contundente de ser o paciente o único provedor do lar ou o responsável pelos cuidados de filho menor, não há falar em concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071736, 0749164-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025.